Tribunal: TJDFT
Processo: 0714788-47.2021.8.07.0009
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PASEP. CONTA INDIVIDUALIZADA. DIFERENÇAS DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. MÁ GESTÃO PELO BANCO DO BRASIL. PRESCRIÇÃO DECENAL. TEORIA DA ACTIO NATA. PROVA PERICIAL CONTÁBIL. RESPONSABILIDADE DO BANCO ADMINISTRADOR. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelo Banco do Brasil S/A contra sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível de Brasília que, em ação de procedimento comum ajuizada por servidor público aposentado, julgou procedente o pedido de condenação ao pagamento das diferenças de correção monetária e juros incidentes sobre conta individualizada do PASEP, reconhecendo falha na gestão dos valores depositados, com base em prova pericial contábil.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve ofensa ao princípio da dialeticidade nas razões de apelação; (ii) estabelecer se a pretensão indenizatória relativa a falhas na gestão da conta PASEP encontra-se prescrita; e (iii) determinar se restou comprovada a má gestão da conta individual do PASEP pelo Banco do Brasil, com consequente dever de ressarcimento das diferenças de correção monetária e juros.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Rejeita-se a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade quando as razões recursais impugnam de forma específica os fundamentos da sentença, nos termos do art. 1.010, III, do CPC.
4. A pretensão de ressarcimento por falha na gestão de conta individual do PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil, por não se tratar de demanda contra a Fazenda Pública.
5. O termo inicial da prescrição ocorre no momento em que o titular da conta tem ciência inequívoca do prejuízo, o que, em regra, coincide com a data do saque do saldo do PASEP, conforme a teoria da *actio nata* e a tese firmada no Tema Repetitivo 1.150 do STJ.
6. Comprovado que a ação foi ajuizada dentro do prazo de 10 anos contados da data do saque, afasta-se a prescrição.
7. A legislação de regência do PASEP impõe ao Banco do Brasil a responsabilidade pela correta aplicação dos índices legais de correção monetária, juros e resultado líquido adicional nas contas individualizadas.
8. A prova pericial contábil judicial demonstrou a aplicação de índices expurgados e diversos dos previstos na legislação nos exercícios de 1988/1989 e 1989/1990, caracterizando falha na gestão da conta PASEP.
9. O laudo pericial judicial goza de presunção de veracidade e somente pode ser afastado por impugnação técnica específica e fundamentada, o que não ocorreu no caso concreto.
10. A utilização do INPC para atualização do valor apurado após a data do saque é legítima, por se tratar de índice oficial de correção monetária aplicável às dívidas judiciais, não incidindo, nesse período, as regras específicas de remuneração do PASEP.
11. Ausente demonstração de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, impõe-se a manutenção da condenação ao pagamento das diferenças apuradas, limitadas ao valor efetivamente pleiteado na inicial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. A pretensão de ressarcimento por falha na gestão de conta individual do PASEP prescreve em 10 anos, contados da data em que o titular tem ciência do prejuízo, presumidamente no momento do saque."; "2. Compete ao Banco do Brasil, na condição de administrador do PASEP, aplicar corretamente os índices legais de correção monetária e juros, respondendo pelos prejuízos decorrentes de má gestão da conta."; "3. O laudo pericial contábil judicial, quando técnico e conclusivo, prevalece sobre alegações genéricas da instituição financeira e somente pode ser afastado por impugnação específica e comprovada.".
__________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 239; CC, arts. 189, 205 e 406; CPC, arts. 156, 373, 464, § 1o, II, 472, 1.010, III, e 85, § 11; Lei Complementar no 26/1975, arts. 1o, 2o e 3o; Lei no 7.738/1989; Lei no 7.959/1989; Lei no 8.177/1991, art. 38; Lei no 9.365/1996, art. 12; Decreto no 4.751/2003; Lei no 14.905/2024.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1.150; STJ, Tema Repetitivo 1.300; STJ, REsp 1.463.803/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 24.11.2015; TJDFT, Acórdão 1787985, Rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 16.11.2023; TJDFT, Acórdão 1950157, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 27.11.2024; TJDFT, Acórdão 1942985, Rel. Desa. Soníria Rocha Campos D’Assunção, 6a Turma Cível, j. 06.11.2024.